Tribunal: TJSP
Processo: 2119186-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS. Decisão que deferiu a tutela provisória pleiteada e determinou à parte ré que adotasse, no prazo de 05 dias, as providências necessárias ao esvaziamento de piscina contígua ao estacionamento do autor (Condomínio), sob pena de multa diária. Inconformismo do réu. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS. Decisão que deferiu a tutela provisória pleiteada e determinou à parte ré que adotasse, no prazo de 05 dias, as providências necessárias ao esvaziamento de piscina contígua ao estacionamento do autor (Condomínio), sob pena de multa diária. Inconformismo do réu. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC. Laudo técnico juntado pelo agravado nos autos principais que aponta que as infiltrações são provenientes do lote vizinho, onde funciona a academia, e que as anomalias são graves e, caso não sejam reparadas em um curto espaço de tempo, podem levar ao colapso estrutural, com desabamentos das peças construtivas. Prudência que recomenda a manutenção da r. decisão, pelo menos até melhor dilação probatória. Eventuais prejuízos pecuniários que poderão ser recompostos oportunamente, caso comprovado que os supostos danos não são de responsabilidade da agravante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.